Tribunal: TCU
Processo: 031.591/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por duplicidade, o exame de mérito dos atos de admissão emitidos em favor dos Srs. Adenilson Rocha dos Santos (peça 2); Carlos Adriani de Souza (peça 3); Cleuza Coelho Pinheiro (peça 4); Dalvina Camilo Jeremias de Oliveira (peça 5); Ivanildo Henrique (peça 6); Jorge Charles Rodrigues Maia (peça 7); José Carlos Couto da Silva (peça 8); José Ricardo da Costa Bernardes (peça 9); Sérgio Luiz Lyra (peça 10) e Wagner Carneiro Lavra (peça 11). 9.2. dar ciência da deliberação ao órgão jurisdicionado, encaminhando-lhe cópia do inteiro teor da presente decisão; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.